Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-80.2019.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703391-80.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIZEN QUALIDADE DE VIDA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Apelação – Gratuidade Judiciária – Indeferimento – Intimação – Pagamento do Preparo – Descumprimento – Deserção – Recurso Não Conhecido. UNIZEN QUALIDADE DE VIDA LTDA interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$ 96.584,95 (noventa e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da Sentença, a fim de obter a gratuidade judiciária e afastar a referida condenação. O benefício da justiça gratuita foi indeferido, mediante Decisão monocrática desta Relatoria, e a apelante foi intimada a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (ID 26862570). Apesar de intimada, a recorrente deixou de cumprir o comando judicial (ID 27579053). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. No caso dos autos, o pedido de gratuidade judiciária foi indeferido e a apelante, apesar de intimada, deixou de efetuar o pagamento do preparo recursal. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção, na forma do artigo 932, III, e do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator